Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situam-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, o interesse processual e o combate ao conteúdo da decisão recorrida, condições insertas no artigo 1.016, II e III, do CPC.

2. Se as matérias arguidas no recurso não guardarem pertinência com a decisão recorrida, a análise da integralidade do recurso interposto acarretará supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Acolhida preliminar de inovação recursal (supressão de instância) suscitada em contrarrazões. Recurso parcialmente conhecido.

3. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida.

4. Reconhecida a preclusão, pelo Juízo a quo, o revolvimento da matéria deve ser feito por meio de recurso próprio pela parte sucumbente, não havendo interesse processual da parte que obteve êxito quanto ao pleito. Rejeitada preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões.

5. A exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado para permitir, por simples petição, a arguição de vício lastreado em matéria de ordem pública, desde que comprovado de plano.

6. Se as questões jurídicas propostas demandam dilação probatória, não será possível a utilização da via da exceção de pré-executividade.

7. A aplicabilidade do CDC, a nulidade de cláusulas contratuais e o excesso de execução são matérias que demandam dilação probatória. Diante disso, correta a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita.

8. Acolhida preliminar de inovação recursal (supressão de instância) suscitada em contrarrazões e rejeitada preliminar de preclusão também suscitada na peça defensiva. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.